Tribunal: TJSP
Processo: 2127314-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, autorizando o exequente/agravado a levantar o valor remanescente bloqueado – Alegação do agravante de que o valor remanescente do bloqueio é oriundo de empréstimo consignado – Recorrente que ainda esclareceu que se viu obrigado a realizar o

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, autorizando o exequente/agravado a levantar o valor remanescente bloqueado – Alegação do agravante de que o valor remanescente do bloqueio é oriundo de empréstimo consignado – Recorrente que ainda esclareceu que se viu obrigado a realizar o referido empréstimo em razão de dívidas assumidas enquanto enfermo e anteriormente ao recebimento do LOAS – Procedência do inconformismo - Indiscutível, portanto, que o valor penhorado possui natureza alimentar - Embora o valor decorrente de empréstimo consignado não esteja incluído no rol da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, pode ser reconhecida se houver comprovação de que o valor decorrente do mútuo se destina à sobrevivência do executado - Precedente do C. STJ – Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.